Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES CLARAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. CONSUMIDORA/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELA DEVIDAMENTE ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser avaliada, concretamente, pelo julgador, o qual deve considerar as alegações do consumidor e a suficiência das provas já produzidas. 2.1. Hipótese na qual não verificada a verossimilhança das alegações da consumidora, o que impossibilita a inversão do ônus da prova.
3. O inequívoco uso e contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, solicitação de saque e utilização da linha de crédito desautoriza o acolhimento da pretensão declaratória de nulidade contratual, uma vez que induvidosa a ciência dos termos e a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo.
4. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.